Tribunal: STF
Processo: HC 218969
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Cleudson Garcia Montali contra decisão do Superior Tribunal de Justiça nos autos do HC 763.504/SP.



    O impetrante narra que o paciente encontra-se preso em razão de supostos crimes cometidos na operação Raio X. Foram expedidos mandados de prisão preventiva pelos juízos da 1ª vara criminal de Carapicuíba – SP, da 1ª vara criminal de Penápolis – SP, da 1ª vara criminal de Birigui e da 2ª vara criminal de Birigui – SP. 



    Informa que, considerando o mau estado geral de saúde, o Tribunal de origem concedeu a prisão domiciliar nos autos do habeas corpus nº 2117466-15.2022.8.26.0000 da 16ª Câmara Criminal do TJ-SP e nos autos do habeas corpus nº 2252853-02.2022.8.26.0000 da 5º Câmara Criminal do TJSP. (processos não sentenciados)



    Acrescenta que “a presente impetração com base nos fatos e fundamentos jurídicos a seguir expostos, notadamente nas atuais documentos médicos fornecidos pelo Sistema Público de Saúde (15/07/2022) e Médico Perito particular (22/07/2022), constatando que o Paciente CLEUDSON GARCIA MONTALI possui Doença Grave Evolutiva – Sarcopenia Geral – Queda no Estado Geral–(MEG) Mau Estado Geral, risco de morte, extrema debilidade, Síndrome de Damping, Dispneia – Acarretamento de Depressão Grave, podendo evoluir para iminencia de suicídio – requisitos da Prisão Domiciliar Preenchidos, necessidade de concessão de ordem liminar.” (eDOC 1)



    Requer, a conversão da prisão preventiva em domiciliar, com a extensão dos efeitos da prisão domiciliar concedida na RCL 43.968/SP e HC nº 2117466-15.2022.8.26.0000 TJSP.



    É o breve relatório.



    Decido.



    O paciente requer, em síntese, a conversão da prisão preventiva em prisão domiciliar alegando problemas de saúde que demandam tratamento permanente e afirmando que o estabelecimento prisional não oferece suporte para o tratamento adequado às doenças. 



    No caso específico deste paciente, verifico que a irresignação merece prosperar.



    Inicialmente, consigno que o paciente impetrou recentemente outros writs nesta Corte, os quais apresentam atos coatores diferentes, mas que objetivam a mesma conclusão, ou seja, a conversão da prisão preventiva em domiciliar.



    O artigo 318 do CPP apresenta as hipóteses de substituição de prisão preventiva por prisão domiciliar: 



    “Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: 



    I - maior de 80 (oitenta) anos; 



    II - extremamente debilitado por motivo de doença grave;



    III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; 



    IV - gestante a partir do 7o (sétimo) mês de gravidez ou sendo esta de alto risco. Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.” 



    São diversos os laudos médicos apresentados neste writ e nos outros pedidos da defesa juntados tanto nesta Corte quanto no TJSP.



    Registro que, nos autos do HC n. 221.994/SP, a defesa apresentou laudo médico assinado por médico da UBS do município de Lavínia/SP, em 27.10.22, no qual informa que o paciente está fraco, desnutrido e apresenta piora do estado geral (eDOC 8 do HC 221.994/SP). 



    Nos autos do mesmo writ, a defesa juntou novo laudo médico, de 16.12.2022, referente à consulta realizada por médica plantonista de unidade de saúde conveniada do Estado. O paciente foi encaminhado com emergência para a unidade de saúde e declarou:



    “...QUEIXA DE PROSTAÇÃO...TREMORES NO CORPO...TESTE CLÍNICO DE SENTAR E LEVANTAR, COM DIAGNÓSTICO DE SARCOPENIA...REFERE QUE EVOLUIU COM DEPRESSÃO COM TENDÊNCIA A SUICÍDIO, MANTENDO SINTOMAS DE DEPRESSÃO APESAR DE MEDICAÇÃO VIGENTE NO MOMENTO...TAMBÉM QUEIXA DE BALANOPOSTITE E TENESMO AO EVACUAR COM SUSPEITA DE ABSCESSO ANAL...”(eDOC 108 – HC 221.994).



    Ou seja, neste último teste clínico o paciente afirmou estar com dificuldade de sentar e levantar, diagnóstico de sarcopenia, suspeita de abscesso anal, tremores no corpo e, não obstante as medicações para tratamento de depressão, refere que “evoluiu com depressão com tendência a suicídio”.



    Ademais, a médica informou que o paciente sentiu dor intensa ao toque ao redor do canal anal e sobre a depressão relatou “episódio depressivo não especificado” (CID 10 F329). 



    Outrossim, há histórico de cirurgia bariátrica realizada em 2017 e significativa perda de peso.



    Portanto, de acordo com este último laudo médico realizado por médica da emergência de unidade de saúde conveniada (UBS do Município de Lavínia/SP), não há dúvidas quanto à gravidade do seu quadro clínico atual e a necessidade de concessão de prisão domiciliar humanitária.



    Este foi, inclusive, o entendimento do TJSP julgamento do Habeas Corpus Criminal nº 2117466-15.2022.8.26.0000. Eis a ementa:



    “Habeas Corpus. Pedido de concessão de prisão domiciliar em razão de doença grave. Possibilidade. Documentos médicos fornecidos pelo sistema público de saúde e juntados aos autos, evidenciando o grave estado de saúde do paciente. Paciente bariátrico, que apresenta sintomas depressivos graves com possível evolução para suicídio. Requisitos da prisão domiciliar preenchidos. Ordem concedida.”.



    Registro que, em um Estado Democrático de Direito, é necessário compatibilizar a aplicação da legislação penal e processual penal, bem como a boa garantia da ordem, com os direitos individuais das pessoas presas. Nesse sentido, já decidiu esta Corte:



    “Habeas corpus. Processual Penal. Pleito de conversão da prisão preventiva do paciente em prisão domiciliar humanitária. (CPP, art. 318, inciso II). Excepcionalidade da medida. Paciente submetido a procedimento cirúrgico complexo e de grande porte para a extração de um câncer. Alto risco de saúde e grande possibilidade de desenvolver infecções no cárcere, o qual foi reconhecido em laudo pericial assinado por perito do estado. Dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III). Preservação da integridade física e moral dos presos cautelares. Indeclinável dever que a Lei Fundamental da República impõe ao Poder Público (v.g. RHC nº 94.358/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 19/3/14). Demonstração satisfatória da situação extraordinária. Superação do enunciado da Súmula nº 691 do Supremo Tribunal. Ordem concedida para converter a custódia preventiva em prisão domiciliar. Reavaliação, a cada 2 (dois) meses, da necessidade de subsistência ou não dessa forma de cumprimento da custódia, enquanto perdurar a necessidade da preventiva decretada (CPP, art. 312), determinação ao juízo processante”. (HC 153.961, rel. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 25.5.2020)



    Ante o exposto, considerando a delicada situação de saúde específica e personalíssima do paciente, concedo a ordem de habeas corpus de ofício, para substituir a prisão preventiva do paciente por domiciliar e, com base no art. 318-B e 319 do CPP, impor cumulativamente as seguintes medidas cautelares: 



    I) proibição de manter contato pessoal, telefônico ou por meio eletrônico ou virtual com eventuais vítimas, testemunhas ou corréus do processo;



    II) monitoramento eletrônico.



    III) proibição de prestar serviços ou participar, direta ou indiretamente, das pessoas jurídicas que teriam sido utilizadas para a prática dos crimes narrados na denúncia, bem como de receber rendimentos, lucros ou ganhos dessas entidades;



    III) proibição de alienar ou receber bens ou direitos de terceiros sem a comunicação prévia ao Juízo de origem.



    IV) proibição de sair do país, com a entrega de seu passaporte em Juízo.



    O paciente deverá informar, imediatamente, o endereço domiciliar, além de manter registro atualizado de todas as visitas que recebe, a ser enviado eletronicamente ao juízo de origem para acompanhamento mensal.



    Admite-se apenas saída para emergência médica, com comunicação e comprovação ao Juízo da origem em 24 horas.



    Destaca-se que o descumprimento injustificado de qualquer medida cautelar importará o imediato restabelecimento da prisão em estabelecimento prisional.



    Comunique-se com urgência o juiz de primeiro grau. 



    Publique-se. 



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente